Tribunal: TJMT
Processo: 1011167-34.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011167-34.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL RODRIGUES DE JESUS - CPF: 080.984.961-55 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CELEBRADO EM AMBIENTE DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR BIOMETRIA FACIAL E DEPÓSITO EM CONTA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A contratação de crédito pessoal em meio digital é válida quando comprovada por biometria facial, proposta eletrônica e crédito em conta do consumidor.

2.

A negativa genérica da contratação, sem contraprova eficaz, não afasta a legitimidade do débito nem gera dever de indenizar.

3.

Configura litigância de má-fé a conduta de negar a contratação de empréstimo quando há prova documental robusta da existência da relação jurídica.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por CARLOS DANIEL RODRIGUES DE JESUS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Recurso Inominado, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juizado Especial de Rondonópolis.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, alegando que: não contratou crédito pessoal junto ao banco agravado; o banco não trouxe documentação suficiente para comprovar a contratação, apresentando apenas telas e documentos frágeis; a existência de conta corrente não comprova a contratação de crédito; a selfie e documento pessoal juntados foram utilizados apenas no momento da abertura da conta; as provas apresentadas são insuficientes para comprovar a contratação específica do crédito pessoal; e a negativação indevida gera dano moral in re ipsa.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025